Tribunal: STF
Processo: ARE 704520
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-02
Data de publicação: 2014-10-02

Ementa:
Recurso extraordinário com agravo. 2. Redução dos valores de indenização do Seguro DPVAT pela Medida Provisória 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007. 3. Controvérsia quanto à constitucionalidade da modificação empreendida pelo art. 8º da Lei 11.482/007 no art. 3º da Lei 6.194/74. 4. Repercussão geral reconhecida.